Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705560-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ANTONIO AGRAVADO: MARILENE FARINASSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO ANTONIO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara cível de Brasília, na ação de reparação de danos materiais proposta por MARILENE FARINASSO em desfavor do agravante, que homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (ID 81881518 dos autos de origem): Produzida, uma vez exarado o laudo de id. 78085518, a prova pericial deferida nos autos e intimadas as partes, estas não a impugnaram. Verifica-se, ademais, que os quesitos formulados pelos litigantes foram satisfatoriamente respondidos, bem como que a "expert" nomeada se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ela adotada e justificar os resultados alcançados. Posto isso, reputo bom o aludido laudo pericial. Digam as partes se pretendem produzir outras provas, justificando sua pertinência. Sem prejuízo expeça-se, em favor da perita Gabriela Villoslada, CREA/DF n.o 25611, alvará para o levantamento dos R$ 4.000,00 e outros R$ 4.000,00, depositados em juízo conforme comprovantes de ids. 65196498 e 67467231, a que faz jus a título de honorários periciais, acrescidos dos consectários legais. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, o laudo apresentado possui pontos que precisam ser sanados, se faz necessário o presente recurso para reformar a decisão que considerou o laudo pericial bom, mesmo sem as devidas respostas necessária para o deslinde do feito. Requer o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e sejam respondidos pelo perito os pontos controvertidos apresentados pelo agravante. Preparo constante a IDs 23513251 e 23513252. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra decisão que se reconhecer que as partes não impugnaram o laudo, que o perito respondeu aos quesitos propostos, reputando bom o laudo pericial e determinando a liberação dos honorários do perito. Com efeito, se não houve impugnação ao laudo pericial e não foram solicitados esclarecimentos ou apresentados laudos técnicos pelos assistentes técnicos das partes, nos termos do art. 477 do CPC[1], incabível a pretensão recursal para rever as conclusões do laudo ou buscar esclarecimentos que não foram requeridos nos termos do ordenamento processual vigente. A decisão recorrida, que simplesmente reconhece a regularidade da tramitação processual, não desafia o agravo de instrumento, porquanto não integra o rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - Cuidando-se de decisão interlocutória referente à homologação de laudo de perícia grafotécnica, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (Acórdão 1071355, 07054302720178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. § 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.